Tribunal: STF
Processo: ARE 1601669
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Aplicação, na origem, de tema de repercussão geral. Incabível, no ponto, interposição de agravo em recurso extraordinário. Deficiência de fundamentação da repercussão geral. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Acórdão alinhado ao tema 506-RG. Compreensão diversa. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ricardo Welinton Nunes de Lima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL (TEMA 506/STF) AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO. FLAGRANTEADO COM 21 INVÓLUCROS DE MACONHA (8,6G). CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE REVELAM A PRÁTICA DE MERCANCIA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.” 
(Apelação criminal nº 0806940-96.2023.8.23.0010, Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, Rel. Des. Leonardo Cupello, j. 04.09.25).

Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, incisos X, LIV e LVII, da Constituição Federal, e ao Tema nº 506 da Repercussão Geral. Argui que o acórdão proferido, ao afastar a presunção de usuário para uma quantidade inferior a 40 gramas de cannabis sativa com base em critérios subjetivos, aplicou de forma díspar e eivada de inconstitucionalidade a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE 635.659), resultando na violação direta aos princípio da  intimidade e vida privada, do devido processo legal e da presunção de inocência. Aduz que a utilização dos antecedentes criminais para fundamentar tanto a negativa do tráfico privilegiado quanto a exasperação da pena configura bis in idem. Requer a absolvição do agravante e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, com base no ARE 748.371-RG, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
De outro lado, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por sua vez, as matérias constitucionais versadas no art. 5º, X e LVII, da Lei Maior não foram analisadas pelas instâncias ordinárias, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento.
 Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".

Ainda que superados os referidos óbices, melhor sorte não teria a pretensão recursal.
A agravante requer a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral, sob o argumento que “a presunção de usuário (até 40 gramas) não foi afastada por elementos objetivos idôneos, mas sim por critérios subjetivos arbitrários expressamente vedados por esta Suprema Corte” (e-Doc. 21, fl.12).
O Tribunal de origem, por sua vez, decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos (e-Doc. 17):

“(...)
No caso concreto, apesar da apreensão de uma pequena quantidade de maconha 8,06g (oito gramas e seis centigramas) fracionada em 21 invólucros plásticos, conforme consta do auto de apresentação e apreensão (EP 1.1, fl. 17 – mov. de 1° grau) e pelo laudo de exame definitivo de substância (EP 31.1 – mov. de 1° grau), revela-se inviável o pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 – porte de droga para consumo pessoal.
Isso porque os elementos do caso demonstram que a substância apreendida estava nitidamente preparada para a difusão ilícita, diante do seu fracionamento típico de comercialização.
Além disso, as testemunhas Ruan Amorim Fernandes e Janailson Pimentel Souza, guardas municipais, confirmaram, em juízo (EP 96.1 – mov. 1° grau) os fatos narrados na denúncia, destacando que o apelante já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas.
De acordo com o Tema 506 do STF, de repercussão geral, nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.
Ocorre que, conforme o item 5 do RE635659/SP, a presunção de usuário é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.
Dessa forma, considerando que a situação da apelante se encaixa no item 5 do ementário do Recurso Extraordinário (RE 635659/SP), com repercussão geral, julgado em 26/06/2024 e publicado em 27/09/2024, impossível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei n. 11.346/2006.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, quanto ao afastamento da presunção de consumo próprio, diante da existência de elementos que indiquem intuito de mercancia, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 
(iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 
(iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
(v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
(vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 
(viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Com efeito, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão do agravante em relação à absolvição do réu, à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Código Penal), assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. tráfico de drogas. Pretensão de desclassificação da conduta para usuário. Presunção relativa de usuário (art. 28, §2º, da lei 11.343/2006) afastada com base em provas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em recurso extraordinário. Súmula 279 do stf. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que a recorrente buscava a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal, invocando o Tema 506 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a presunção de usuário prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 para desclassificar a conduta de tráfico; e (ii) verificar se a análise da matéria em recurso extraordinário demanda reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula nº 279 do STF. III. Razões de decidir 3. A recorrente não atendeu ao art. 1.029 do CPC, por não expor adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos que sustentariam a desclassificação da conduta. 4. O Tribunal de origem afastou a presunção de usuário com base em elementos objetivos constantes dos autos, que demonstraram o intuito de mercancia do entorpecente. Além das substâncias estarem embaladas em pequenas porções e em plásticos fechados por pressão, houve testemunha que afirmou ter comprado drogas com a ré. 5. A desconstituição desse entendimento exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1563597 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe-02-10-2025 - grifei).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTORPECENTE. PORTE PARA USO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE USUÁRIO. TEMA 506/RG. IMPERTINÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte agravante insiste na pertinência da tese firmada no Tema 506/RG, bem como na concessão da ordem de habeas corpus de ofício, considerada a presunção de usuário de entorpecente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. São duas as questões em discussão: (i) saber se é pertinente ao caso a tese firmada no Tema 506/RG, a envolver presunção de usuário de entorpecente considerada a quantidade de droga apreendida; e (ii) verificar se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fático-probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar o Tema 506/RG, o STF consolidou compreensão no sentido de que o porte de quantidade inferior a 40 gramas de maconha implica presunção relativa de finalidade para consumo pessoal, a qual pode ser infirmada mediante elementos reveladores de intuito de mercancia. 5. No caso, o Colegiado de origem afastou a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de drogas para uso pessoal com base em motivação idônea, mostrando-se impróprio, na via recursal extraordinária, o reexame fático-probatório, conforme disposto na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1522049 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16-10-2025 - grifei).

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Desclassificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1468130 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-03-2024 - grifei).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Princípio do contraditório. Pretensão de absolvição. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional.  I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença absolutória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1538982-AgR, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe  05.05.2025 - grifei).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente